Tribunal: TJDFT
Processo: 0711544-54.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711544-54.2019.8.07.0018 RECORRENTE: CARLOS HIRAM BENTES DAVID RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. ERRO. NÃO COMPROVAÇÃO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA. REQUERIMENTO DO INTERESSADO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE EX OFFICIO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ação de reparação de danos em que se discute conduta do ente público diante de expedição de alvará de construção de obra decorrente de projeto supostamente equivocado, o que ocasionou condenação do autor em ação de nunciação de obra para supressão/demolição de parte da construção. 2. De acordo com o artigo 37, § 6o, da Constituição da República, “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. 3. Pela teoria do risco administrativo, atribui-se ao Estado a responsabilidade pelo risco criado em função da atividade administrativa exercida, de forma que o dano injusto provocado ao particular deve ser reparado economicamente. 4. A conduta comissiva do Estado gera responsabilidade civil objetiva, de modo que, demonstrado o dano e o nexo de causalidade decorrentes da atuação do agente público, não se perquire, em regra, sobre a qualificação da conduta, se culposa ou dolosa, pois é suficiente que tivesse existido uma ação lesiva. 5. Com relação ao dano, verifica-se que este decorreu não da expedição de alvará propriamente dita, mas da condenação do autor na ação de nunciação de obra nova, para demolir parte da construção realizada que estava em desconformidade com as normas de padrão do Lago Sul. Ou seja, não se observa a comprovação de ato ilícito por parte da Administração Pública, tampouco o nexo de causalidade entre o dano e a conduta do réu. 6. O ato administrativo é dotado de presunção de legitimidade e, ainda que aferido em perícia judicial nos autos de nunciação de obra nova que houve irregularidade na expedição do alvará, além de inexistir, nulidade, anulação ou revogação do ato administrativo, não foi oportunizada à Administração do Lago Sul, naquele feito, a debater acerca da regularidade do ato. 7. Ademais, mesmo que tenha havido fundamentação naqueles autos induzindo à existência de irregularidade do ato administrativo, tal hipótese não permite imputar ao ente público uma conduta ilícita, seja porque os fundamentos e motivos que levaram ao entendimento proferido em sentença não fazem coisa julgada (art. 506 do CPC), seja pela ausência de participação da Administração, seja porque o autor, na oportunidade em que teve para requerer maiores provas a fim de demonstrar a ilicitude/ilegalidade/irregularidade do ato administrativo neste feito, como a realização de perícia técnica, por exemplo, disse não possuir interesse na produção de outras provas (ID 19405292, pág. 24). 8. Descabe discorrer acerca da legalidade do ato administrativo, aferindo sua ilicitude, quando tão somente há pedido de indenização do ente público, cabendo aqui analisar se há responsabilidade do ente público/administrativo decorrente de ato que já deveria ser tratado como ilícito, após a averiguação do nexo de causalidade entre o dano causado ao administrado e a referida conduta praticada. Vale dizer, não há como o Poder Judiciário apreciar a validade do ato administrativo de ofício, sem que haja pedido para tanto, em observância ao atributo da presunção de veracidade. 9. Há também uma responsabilidade do próprio autor ao deixar de observar os parâmetros do projeto em diversas oportunidades, afigurando-se inapropriado imputar ao ente público a responsabilidade pela demolição de parte da obra executada, mais de doze anos após o ajuizamento da ação de nunciação de obra, sem que, durante este tempo todo, tenha procurado a Administração do Lago Sul para a resolução do impasse, ou movido qualquer ação contra o então administrador, contra o escritório de arquitetura contratado, ou ao menos denunciado as autoridades competentes pelo alegado equívoco, diante do alegado conluio existente entre o administrador e o escritório de arquitetura. 10. Ante a ausência de demonstração de conduta lesiva da Administração Pública que permita ensejar a configuração de ato ilícito necessário à imputação da responsabilidade civil objetiva, não há que se falar no dever de indenizar. 11. Negou-se provimento ao recurso. No recurso especial, recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 927 do Código Civil, alegando que o erro da administração que ensejou o alegado dano material decorreu da expedição de alvará autorizando a construção da casa em altura maior do que a permitida resultando na determinação de demolição do imóvel o que, em seu entendimento, configurou o nexo causal. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, repisando o mesmo argumento expendido no especial acerca da responsabilidade da administração pública pelo dano material sofrido pelo recorrente. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada FERNANDA GADELHA ARAÚJO LIMA, OAB/DF 21.744 (ID Num. 29466907 - Pág. 22). II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Igual sorte colhe o especial no tocante ao mencionado malferimento ao artigo 927 do CC. Com efeito a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Conforme se denota, o autor tinha em relação à edificação pretensões que não estavam em absoluta consonância com o projeto elaborado pela arquiteta responsável e aprovado pelo Poder Público” (ID Num. 27119965 - Pág. 13). E rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que “Some-se a isso o fato de que o ato administrativo é dotado de presunção de legitimidade e, ainda que aferido em perícia judicial nos autos de nunciação de obra nova que houve irregularidade na expedição do alvará, além de inexistir, repita-se, nulidade, anulação ou revogação do ato administrativo, não foi oportunizada à Administração do Lago Sul, naquele feito, a debater acerca da regularidade do ato” (ID Num. 27119965 - Pág. 11). Com efeito, “A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283/STF.” (AgInt no REsp 1929179/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 16/09/2021). O recurso extraordinário, igualmente, não merece ser admito quanto ao indicado vilipêndio ao artigo 37, § 6o, da CF, embora tenha o recorrente se desincumbido do ônus referente à arguição de repercussão geral da matéria tratada no apelo. Com efeito, o exame da tese recursal demandaria necessariamente o revolvimento dos fatos e provas dos autos, o que é vedado nesta sede, ante o teor do óbice do enunciado 279 da Súmula do STF. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada FERNANDA GADELHA ARAÚJO LIMA, OAB/DF 21.744. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017